Tribunal: TJBA
Processo: 8009893-63.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009893-63.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IDALINA LIMA MOREIRA Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR 15/85. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, pois, como sabido, trata-se de autoridade responsável pela gestão da estrutura remuneratória, implementação de vantagens e competente para prática de atos de aposentação dos servidores públicos estaduais, razão pela qual desponta inequívoca a sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente mandamus. Afasta-se a preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita, porquanto verifica-se que a Lei Complementar nº 51/85 respalda os argumentos lançados no Writ, consistentes na demonstração da liquidez e certeza do direito pretendido. A Lei Complementar nº 51/85, recepcionada pela Constituição da República de 1988 e sedimentada pelo STF, estabelece os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria do servidor policial. Os documentos colacionados aos autos pela impetrante demonstram que foram preenchidos os requisitos previstos na Lei Complementar nº 51/85, de forma que configurado o seu direito líquido e certo, quando ocorrer o ato aposentador, à aposentadoria com proventos integrais do cargo efetivo em que ocorrer, bem como à paridade, com revisão do benefício sempre que houver modificação da remuneração dos servidores ativos. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8009893-63.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante, Idalina Lima Moreira e como impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em julgar PREJUDICADO o Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia, REJEITAR as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a liminar, para reconhecer à impetrante o direito à aposentadoria com proventos integrais do cargo efetivo em que ocorrer, bem como à paridade de remuneração com os servidores da ativa. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2021. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador (a) de Justiça 34